Tribunal: TCU
Processo: 026.455/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 881/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a" e 212 do Regimento Interno, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; e em dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e ao município de Chapadinha/MA. 1. Processo TC- Processo 026.455/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Entidades: Município de Chapadinha - MA e Fundo Nacional de Saúde. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: Bertoldo Klinger Barros Rego Neto (11909/OAB-MA), representando Prefeitura Municipal de Chapadinha - MA; Bertoldo Klinger Barros Rego Neto (11909/OAB-MA), representando Maria Ducilene Pontes Cordeiro. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.